Tribunal: STF
Processo: HC 263635
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.042.480/MG. 



    Pelo que se depreende dos autos, “o paciente foi autuado por tentativa de furto e foi arbitrada fiança, no valor de R$ 10.000,00. Em 26/2/2025, o juízo de origem decretou a prisão preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública, lastreado na reiteração delitiva e em antecedentes”. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O boletim de ocorrência "narra que, durante patrulhamento, no Bairro Santa Maria, na Cidade de Uberaba, Policiais teriam visualizado pessoa tentando arrombar automóvel Fiat Palio, que estava estacionado em via pública" (fl. 15). Eles autuarm "Leandro Soares Teixeira (Paciente) e, na posse do Paciente, Policiais teriam localizado 03 chaves de fenda e 01 alicate" (fl. 15).



    Esses são os fatos atribuídos ao autuado e o Juiz não fica vinculado ao enquadramento jurídico indicado por Delegado ou pelo Ministério Público. Há relato que se adequa à descrição de furto qualificado tentado, crime que, conforme o art. 313, I, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva. 



    A medida de coação foi determinada pelo Juiz, conforme parecer do Ministério Público, haja vista a contumácia delitiva do suspeito, "reincidente específico, ostentando três condenações por crimes análogos e [que] estava em cumprimento de pena na data do flagrante". O réu, ainda, tem "antecedentes criminais por já ter cumprido pena por crime contra o patrimônio e um inquérito em andamento" (fl. 18).



    Salienta-se, ainda, que "o Paciente possui Execução Penal em andamento (SEEU nº 4400411-64.2024.8.13.0701). Registra-se, ademais, que, em consulta ao Sistema Rupe, não há notícias do cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva expedido na Ação originária, no dia 26.02.2025, circunstância que corrobora a contemporaneidade e a necessidade da Segregação Cautelar, para garantia da ordem pública" (fl. 19). 



    É possível o avanço para a pronta solução do habeas corpus com base na jurisprudência desta Corte.



    No caso, existiu manifestação do Ministério Público favorável à decretação da prisão preventiva. O colegiado já definiu que a custódia cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    O Magistrado de primeiro grau apontou os vetores do art. 312 do CPP. O risco à ordem pública ficou evidenciado pela contumácia delitiva, porque, além da multirreincidência específica, o réu tem maus antecedentes e a prática do novo crime ocorreu durante o cumprimento de pena. A motivação judicial revela a insuficiência e a inadequação de cautelares menos gravosas. 



    Deveras, "a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023)" (AgRg no HC n. 870.892/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 16/8/2024).



    [...]



    O suspeito não é apenas reincidente. Ostenta várias condenações, específicas, por crimes na da mesma natureza. Ainda, há sinal de reiteração delitiva durante execução penal em curso. Assim, diante da "adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, [...], não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., D Je 13/4/2018)



    [...]



    À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem, “com a consequente expedição do competente contramandado de prisão”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente